Tribunal: TJSP
Processo: 1014190-43.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c indenização por danos morais. Direito do Consumidor. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de procedência, condenando a Ré na repetição do indébito e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da Ré que comporta parcial provimento. Ausência de comprovação mínima por parte do Autor da susposta interrupção do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c indenização por danos morais. Direito do Consumidor. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de procedência, condenando a Ré na repetição do indébito e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da Ré que comporta parcial provimento. Ausência de comprovação mínima por parte do Autor da susposta interrupção do serviço de telefonia, não havendo qualquer documento acostados aos autos que milite nesse sentido. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Alegações formuladas na exordial que se limitam a descrever a suposta situação fática, havendo somente comprovação da cobrança de fatura já adimplida. Danos morais, porém, que merecem ser mantidos em razão dos transtornos causados ao consumidor para resolver problema que não deu causa, acarretando perda de seu tempo útil, mas que comportam redução do quantum indenizatório para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por critério de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida à luz da Súmula 326 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.